Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703973-03.2017.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO AUGUSTO BARBOZA LIMA, IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, DELAMAR BELARMINO DA SILVA, GERVALINO LOPES DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PASSOS, MARIA DO SOCORRO PEIXOTO PESSOA GUERRA, MARIA JACILENE BRITO, MAURO APARECIDO OLIVEIRA, NORMA RICHTER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por FRANCISCO AUGUSTO BARBOZA LIMA e OUTROS (ID 3833521), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do apelo (ID 40175718). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 494 e 942, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 590.260 e RE 596.663) (ID 8502687). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a referida determinação, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. Isso porque, a discussão abordada pelo órgão colegiado e ventilada nas razões recursais diz respeito à nulidade de decisão administrativa que suprimiu as rubricas BRESSER e URP da base de cálculo de adicional por tempo de serviço e adicional insalubridade da remuneração dos recorrentes, concedidas por intermédio de ação judicial que teve curso na Justiça do Trabalho. Verifica-se, assim, que a demanda não se relaciona com os “limites objetivos da coisa julgada em sede de execução” (Tema 494), e nem com a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (Tema 942). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031